Tribunal: TJMT
Processo: 1024207-08.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024207-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO MAGALHAES - CPF: 022.390.001-04 (APELADO), NAGELA MARIA FERREIRA DE CASTRO - CPF: 054.441.861-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – BLOQUEIO DE VALORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo Magalhães, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, determinou a anulação de débitos de IPTU indevidamente lançados e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há fundamento para a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida inscrição do autor na dívida ativa e dos bloqueios judiciais realizados; e (II) verificar se o valor fixado para a indenização deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A indevida inscrição do apelado em dívida ativa, seguida de bloqueios judiciais, caracteriza falha na administração pública, resultando em grave constrangimento ao autor, configurando dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de prova de prejuízo concreto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais, especialmente quando há negligência do ente público na correção do erro cadastral. 5. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Corte e do STJ em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em dívida ativa e o consequente bloqueio judicial de valores bancários configuram dano moral in
r
e

i
psa
,
passível de indenização. 2. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
460591/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24/03/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
2291017/MA, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
14/06/2023; TJMT, N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
V
ara
E
specializada de Execução Fiscal
M
unicipal de Cuiabá
, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo
Magalhães,
j
ulgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE o pedido
, para o fim de: (i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária entre o demandante e o demandado, em relação às dívidas de IPTU objeto dos autos; (
ii
)
DETERMINAR
a anulação dos débitos de IPTU lançados nas inscrições imobiliárias objetadas, em nome do requerente; (
iii
)
CONDENAR
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (primeira inscrição em dívida ativa), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte, com a procedência,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.
”.

Inconformado, aduz o Apelante
que, o apelado não comunicou previamente qualquer erro cadastral ao Município, fato que teria viabilizado a correção célere da inconsistência. Ressalta que, tão logo tomou ciência da alegada indevida inclusão do CPF do recorrido nas execuções fiscais, prontamente providenciou a regularização cadastral e requereu a extinção dos feitos e a liberação de valores bloqueados. Destaca, ainda, que o apelado possui outras dívidas legítimas perante o Município, reconhecendo ser proprietário de um dos imóveis executados, razão pela qual parte das penhoras ocorreria de qualquer maneira.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que não houve violação à honra ou constrangimento exacerbado, mas mero aborrecimento decorrente de falha administrativa prontamente corrigida. Invoca a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais em casos de anotações indevidas quando há prévia inscrição legítima do devedor. Argumenta que o recorrido não comprovou qualquer prejuízo concreto, cabendo-lhe o ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor de R$ 10.000,00 é desproporcional e incompatível com casos semelhantes. Cita precedentes nos quais foram fixadas indenizações inferiores, variando entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (Id.
242832176
).

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id.
241466159
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo Magalhães, acolheu parcialmente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária, anulando débitos de IPTU e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, caput, §§ 2º e 3º, do CPC.

Em síntese, a presente demanda decorre da indevida inscrição do nome do autor, ora apelado, na dívida ativa do Município de Cuiabá, em razão de débitos de IPTU relativos a imóveis que jamais lhe pertenceram. Tal equívoco resultou no ajuizamento de três execuções fiscais e na imposição de bloqueios judiciais sobre seus valores bancários.

O apelado alegou na petição inicial que foi surpreendido pelas medidas restritivas e precisou ingressar com ações judiciais para demonstrar que nunca fora proprietário dos imóveis vinculados à cobrança, sendo vítima de um erro cadastral cometido pela Administração Pública. Em decorrência desse equívoco, enfrentou transtornos financeiros e emocionais, além de arcar com despesas advocatícias para reverter a situação.

O Município de Cuiabá apresentou contestação arguindo a incompetência absoluta do Juizado, a ausência de comprovação dos danos alegados e a inexistência de responsabilidade estatal, requerendo a improcedência da ação.

Diante dos fatos, o Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade do Município, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
caput
, §2º e §3º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs
o presente
recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que não houve dano moral indenizável
, pois o bloqueio bancário decorreu de um procedimento regular e sem qualquer abuso, e que, caso se entenda de forma diversa, os valores fixados na condenação devem ser reduzidos.

Com essas considerações passo a análise do mérito.

O âmago do presente recurso concentra-se, primordialmente, no pleito de afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, na mitigação do quantum indenizatório fixado.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada teve contra si ajuizada a execução fiscal n.º 0046672-09.2013.8.11.0041, fundada nas Certidões
d
e Dívida Ativa n.º 332393/2009, 391407/2009, 463173/2010, 609835/2011, 788446/2012 e 885244/2013, referentes a débitos de IPTU incidentes sobre o imóve
l
com a inscrição imobiliária n.º 01.3.44.007.0015.001
.

Além da inclusão em dívida ativa, nos autos da execução fiscal n.º 0046672-09.2013.8.11.0041, houve o bloqueio efetivo de existente nas contas bancárias da parte apelada, executada naquele feito, no montante de R$ 852,66 (oitocentos
e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos
)

(
Pje
1º grau - autos da ação de execução fiscal n.º 0002039-76.2016.8.11.0082, em
Id. 28015993, pág. 04)
.

Nos autos supracitados, verifica-se que o apelado opôs exceção de
pré
-executividade, registrada sob Id. 51524012. Em consequência, o Município de Cuiabá manifestou-se nos autos, desistindo da execução, com fundamento no Parecer n.º 065/2021/PGM-PFM/RASJ, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e comprovou a inexistência de relação jurídico-tributária. Tal reconhecimento reforça a ausência de fundamento jurídico para a cobrança, evidenciando a

irregularidade

da medida executória anteriormente imposta.

Além deste caso, destaco também o ajuizamento da ação de execução fiscal n.º 0002039-76.2016.8.11.0082, pelo Município de Cuiabá em face do apelado, fundada na Certid
ão

d
e Dívida Ativa n.º
142113, referente a auto de infração decorrente do processo administrativo n.º
104838/2015, sobre o imóvel

com a inscrição imobiliária n.º 01.3.44.007.0015.001
. Nestes autos o Município de Cuiabá novamente requereu a extinção da ação, com a seguinte justificativa:

“Conforme se depreende do
Parecer nº. 07/2020/PGM/PFM-NAGEF
, com espeque na Súmula Administrativa PGM/CUIABÁ/Nº(s) 05, este Ente Municipal
reconheceu a ilegitimidade da parte executada Paulo Magalhães
, haja vista que este, nunca fora proprietário do imóvel de inscrição nº 01.3.44.007.0015.001, que deu origem aos créditos não tributários cobrados.
[...] Assim, diante do exposto, desnecessário o prosseguimento da demanda, razão pela qual se requer a
EXTINÇÃO da presente execução, na forma do artigo 26, da Lei nº 6.830/80
, [...]. (
Pje
1º grau -
autos da ação de execução fiscal n.º 0002039-76.2016.8.11.0082, em Id. 39268890, pág. 96.
)

Diante dos fatos narrados, resta evidente a desorganização e negligência do Município de Cuiabá na condução das execuções fiscais. Ainda que tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do apelado na ação de execução fiscal n.º 0002039-76.2016.8.11.0082, em 2020, o ente municipal permitiu que outra ação idêntica, n.º 0046672-09.2013.8.11.0041,
seguisse
seu curso, apenas vindo a admitir o equívoco no ano seguinte, em 2021.

Tal circunstância
evidencia
não apenas a falha na gestão dos processos executórios, mas também a omissão deliberada ou, no mínimo, o grave descaso do Município na administração do cadastro tributário. Mesmo ciente do erro, o ente municipal deixou de adotar as providências necessárias para evitar a continuidade da cobrança indevida, expondo o apelado a constrangimentos sucessivos decorrentes de medidas executórias ilegítimas.

Ademais, a emissão de pareceres administrativos em anos distintos reforça a conclusão de que não houve qualquer diligência para sanar o erro de forma célere e eficaz. A insistência na manutenção de execuções manifestamente infundadas revela não apenas a ineficiência do controle interno da municipalidade, mas também o total desrespeito aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Diferentemente do que sustenta a Municipalidade, não se trata de mero dissabor, mas de um dano efetivo à esfera moral do apelado, decorrente das constrições ilegítimas a que foi submetido. O abalo extrapatrimonial causado vai além de um simples incômodo, configurando violação à dignidade do executado, que se viu compelido a enfrentar medidas restritivas severas por uma dívida que jamais lhe pertenceu.

Dessa forma, é inegável que o Município de Cuiabá, ao ignorar a possibilidade de que suas ações causassem prejuízos indevidos ao apelado, agiu com flagrante negligência administrativa. A parte executada jamais deveria ter figurado no polo passivo das execuções fiscais, e o reconhecimento tardio desse erro não exime o ente público de sua responsabilidade pelo evidente abuso cometido.

Por essa vertente, o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] É cabível indenização por dano moral no caso de indevida inscrição em dívida ativa na hipótese em que o nome do autor da ação de indenização é homônimo ao do sujeito passivo da exação, o que provocou o equívoco na inscrição de seu nome. Isso porque a municipalidade negligenciou nos devidos cuidados na aferição da identidade real do contribuinte, provocando a inscrição indevida por débitos pelos quais não tinha responsabilidade. [...]
(STJ, Segunda Turma,
AgRg
no
AREsp
460591/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Dje
24/3/2014).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa.Precedentes
.1.1.
É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/
2023) [
destaquei]”.

Da mesma forma, tanto o Tribunal de Justiça quanto a Turma Recursal deste Estado têm consolidado entendimento nesse sentido.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO –
D
ANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido. Sentença modificada. Recurso provido. (TJ-MT, N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)
”

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE VEÍCULO – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DO RECLAMADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In
casu
, a parte Autora comprovou que realizou o comunicado de venda do seu veículo na época da venda. Todavia, por equívoco do reclamado, a propriedade do veículo não foi alterada. 2. A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. 3. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1042276-54.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TR-MT, N.U 1007950-89.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)
”

A inscrição indevida em dívida ativa e suas consequências possuem gravidade suficiente para justificar a reparação por danos morais. No arbitramento do valor, não há critérios rígidos pré-estabelecidos, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias do caso concreto, considerando a condição das partes, o grau de culpa e o caráter compensatório da indenização, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa.

Diante desse contexto e das provas constantes nos autos, a quantia fixada na origem revela-se adequada, sem configurar excesso ou destoar do entendimento predominante nesta instância recursal. Assim, mantenho a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, destaca-se o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de certidão de dívida ativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Recurso não provido”. (N.U 1026919-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)”

Quanto aos consectários legais, a Emenda Constitucional n.º 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, os valores deverão ser atualizados pela taxa Selic, aplicada de forma única e acumulada mensalmente, desde 9/12/2021. Para períodos anteriores, devem ser observados os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." 2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação
da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (
ii
) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (
iii
) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021. 4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto. Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 5. Agravo interno provido. (
AgInt
no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024)
”.

Esta
Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso consolidou o seguinte entendimento
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por ação de policial militar.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trânsito; e (
ii
) determinar se o quantum indenizatório deve ser reduzido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso foi reconhecida em outros autos, sendo incabível a rediscussão de questão já decidida.

4. Quanto ao valor arbitrado, a aplicação do método bifásico indica que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ultrapassa os patamares jurisprudenciais estabelecidos em casos similares. Assim, o quantum foi reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A atualização do débito deve seguir a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme a EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do quantum quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024; TJMT, N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022. (N.U 0026374-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)

Dessa forma, por versar sobre matéria de ordem pública, a superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 autoriza sua revisão de ofício, independentemente do teor dos pedidos, sem que tal medida configure afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto, e em plena consonância com a fundamentação expendida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo
incólume
a condenação por danos morais.

Quanto aos consectários legais, determino,

ex

officio
, a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (9/12/2021), a partir de quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025